Tribunal: STF
Processo: RHC 261795
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.008.100/MG (e-doc. 25). 



     



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 375 dias-multa ante a prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição. Redimensionou a sanção para 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas copus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ (e-doc. 12). Em face dessa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato recorrido.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal no afastamento da causa de diminuição pelo Tribunal de Justiça, com fundamento apenas na quantidade e variedade de drogas apreendidas. Afirma preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento da benesse.



    6. Requer o provimento do recurso ordinário para restabelecer a sentença.



    7. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 43).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



 




    9. O Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência da minorante, ressaltou que o réu não se enquadrava na condição de traficante ocasional, considerando não apenas a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (210 porções de “crack”, pesando 36,5 gramas, e 115 microtubos contendo 81,6 gramas de cocaína), mas também a forma como estavam fracionadas e distribuídas, além da existência de prisões anteriores pela prática do mesmo delito. Confira-se:



    “(...) Na hipótese dos autos, é certo que o acusado é primário e ostenta bons antecedentes, visto que, de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 240/245, não há nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor do réu. 



    Não obstante, em análise ao acervo probatório formado, há outros elementos capazes de comprovar a dedicação do recorrido a atividades criminosas. 



    Ora, sob o crivo do contraditório, os militares narraram, de maneira coerente e harmônica, que o acusado já era conhecido no meio policial por seu envolvimento na prática do tráfico de entorpecentes, sendo ele um dos principais responsáveis pelo comércio de drogas da região. 



    Acrescentaram, ainda, que já haviam participado de outras ocorrências relativas a supostas práticas delitivas envolvendo o recorrido, o qual, inclusive, foi preso em flagrante na data de 06.06.2019 por, em tese, ter cometido o crime de tráfico de drogas (REDS de fls. 83/86). 



    Tais declarações são corroboradas pela existência de diversas ocorrências em desfavor do apelado, conforme consta dos documentos juntados às fls. 65/149. 



    Somado a isso, foram apreendidos 210 (duzentos e dez) invólucros contendo unidades da substância crack, com peso total de 36,5g (trinta e seis gramas e cinquenta centigramas), além de 115 (cento e quinze) microtubos contendo a massa de 81,6g (oitenta e um gramas e sessenta centigramas) de cocaína. 



    Nesse sentido, a quantidade de drogas dispensada pelo réu no caso em questão, bem como a forma como estavam distribuídas e acondicionadas, demonstram que o acusado não se trata de traficante ocasional, mas alguém experiente no traquejo da mercancia ilícita. 



    Neste cenário, revela-se necessário o afastamento da causa de diminuição concedida em sentença com a consequente readequação da pena.” (e-doc. 5, p. 20-21; grifos nossos).  



    10. O STJ, no ato recorrido, manteve inalterada a decisão do Ministro Relator, no que assentada a ausência de ilegalidade no acórdão impugnado, salientando a inviabilidade de modificação do entendimento, na via do habeas corpus, sem a incursão no acervo fático-probatório. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com a natureza desse remédio constitucional. Pretende-se, assim, a reanálise de fatos e provas já examinados no julgamento da apelação criminal. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o paciente, embora tecnicamente primário, se dedica a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. 



    Para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A partir da análise do acórdão impugnado, verificam-se elementos concretos que demonstram, de forma inequívoca, a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, não se tratando de um traficante eventual. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à reclassificação da conduta, por demandar reexame de fatos e provas, o que é vedado na via eleita. (...)” (e-doc. 27).  



    11. Assim, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de traficante ocasional, revelando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. III – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 176.572-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    12. Além disso, na linha do que decidido pelo STJ, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator